Tribunal: TJSP
Processo: 1000773-81.2019.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reintegração de posse de veículo apreendido. Apreensão praticada pela Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba em conjunto com a Guarda Municipal, em fiscalização de veículos de turismo no Município de Ubatuba.

1. Prova que permite concluir que o automóvel apreendido era utilizado para fins de turismo, bem como que o documento de identificação destinado à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reintegração de posse de veículo apreendido. Apreensão praticada pela Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba em conjunto com a Guarda Municipal, em fiscalização de veículos de turismo no Município de Ubatuba.

1. Prova que permite concluir que o automóvel apreendido era utilizado para fins de turismo, bem como que o documento de identificação destinado à autorização de acesso ao Município de Ubatuba, o qual é emitido e fiscalizado pela Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba, colocado no para-brisa do veículo, estava com a senha de locomoção adulterada, motivos suficientes para respaldar a regularidade da apreensão em tela. Desnecessidade de dilação probatória.
2. Em princípio não há razão para limitar a simples fiscalização de trânsito, que nada tem em relação à segurança pública e punição a infratores somente a agentes da Administração Direta ou estes e autárquicos, se tanto. Nesse sentido segue a doutrina de EDMIR NETTO DE ARAÚJO: "Discute-se ainda a possibilidade da atividade de polícia administrativa ser delegada a particulares, legal ou contratualmente, para evitar o dano social, como no caso de aplicação de multas por agentes não funcionários públicos, ou na constância de concessões de serviços públicos. No entanto, o já transcrito art. 78 do CTN (Código Tributário Nacional) que defini e Poder de Polícia como atividade da Administração Pública, no parágrafo único considera regular seu exercício quando desempenhado pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável (sem especificar sua natureza), o que parece indicar que a expressão Administração Pública é utilizada em sentido genérico, abrangendo também Administração descentralizada e concessionárias, obviamente "no limite da lei aplicável".
A possibilidade de delegação do poder de polícia vem assente na doutrina do mestre HELY LOPES MEIRELLES, que bem distingue o poder de polícia originário do poder de polícia delegado.

2. Honorários – Ação julgada improcedente, de modo que de rigor a condenação do autor sucumbente ao pagamento de honorários de sucumbência, conforme determinado pela r. sentença.

3. Majoração de verba honorária pelo trabalho adicional realizado na esfera recursal, à luz do art. 85, § 11, do CPC.

4. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000773-81.2019.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante EDNEY
MOSELI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA MUNICIPAL DE
TURISMO DE UBATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000773-81.2019.8.26.0642 -Voto no - Ubatuba
2
VOTO No 26286 (JV)
APELAÇÃO CÍVEL No 1000773-81.2019.8.26.0642
COMARCA
:
UBATUBA
APELANTE
:
EDNEY MOSELI
APELADO
:
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE
UBATUBA
MM. Juiz de 1a instância: Eduardo Passos Bhering Cardoso
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reintegração de posse de veículo
apreendido. Apreensão praticada pela Companhia Municipal de Turismo
de Ubatuba em conjunto com a Guarda Municipal, em fiscalização de
veículos de turismo no Município de Ubatuba.
1. Prova que permite concluir que o automóvel apreendido era utilizado
para fins de turismo, bem como que o documento de identificação
destinado à autorização de acesso ao Município de Ubatuba, o qual é
emitido e fiscalizado pela Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba,
colocado no para-brisa do veículo, estava com a senha de locomoção
adulterada, motivos suficientes para respaldar a regularidade da apreensão
em tela. Desnecessidade de dilação probatória.
2. Em princípio não há razão para limitar a simples fiscalização de trânsito,
que nada tem em relação à segurança pública e punição a infratores
somente a agentes da Administração Direta ou estes e autárquicos, se tanto.
Nesse sentido segue a doutrina de EDMIR NETTO DE ARAÚJO:
“Discute-se ainda a possibilidade da atividade de polícia administrativa ser
delegada a particulares, legal ou contratualmente, para evitar o dano social,
como no caso de aplicação de multas por agentes não funcionários
públicos, ou na constância de concessões de serviços públicos. No entanto,
o já transcrito art. 78 do CTN (Código Tributário Nacional) que defini e
Poder de Polícia como atividade da Administração Pública, no parágrafo
único considera regular seu exercício quando desempenhado pelo órgão
competente, nos limites da lei aplicável (sem especificar sua natureza), o
que parece indicar que a expressão Administração Pública é utilizada em
sentido genérico, abrangendo também Administração descentralizada e
concessionárias, obviamente “no limite da lei aplicável”.
A possibilidade de delegação do poder de polícia vem assente na doutrina
do mestre HELY LOPES MEIRELLES, que bem distingue o poder de
polícia originário do poder de polícia delegado.
2. Honorários Ação julgada improcedente, de modo que de rigor a
condenação do autor sucumbente ao pagamento de honorários de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000773-81.2019.8.26.0642 -Voto no - Ubatuba
3
sucumbência, conforme determinado pela r. sentença.
3. Majoração de verba honorária pelo trabalho adicional realizado na esfera
recursal, à luz do art. 85, § 11, do CPC.
4. Sentença mantida. Recurso não provido.
I. RELATÓRIO

EDNEY
MOSELI
ajuizou
ação
de
reintegração de posse de bem móvel com pedido de liminar
em face de COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA,
aduzindo (fls. 01/19) que seu veículo, 'Renault Master',
placas PVB-6217, foi irregularmente apreendido pela
requerida em 16.03.2019, em frente ao prédio denominado
Edifício Majestoso, situado na Rua Alcatraz, n. 122,
bairro Praia Grande, no Município de Ubatuba, local no
qual o referido automóvel estava estacionado, pois este
estaria destinado a fins particulares e não de turismo.
A tutela foi indeferida a fls. 59/60. Ao final, o
pedido foi julgado improcedente (fls. 112/114), tendo
sido o autor condenado ao pagamento das custas e
honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, observando-se os benefícios da
justiça gratuita. Inconformado, o autor, EDNEY
MOSELI, interpôs recurso de apelação a fls. 119/123,
sustentando, em síntese, que a r. sentença deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000773-81.2019.8.26.0642 -Voto no - Ubatuba
4
reformada, haja vista ter sido a apelada quem deu causa
ao ajuizamento da ação de reintegração de posse, e em
razão disto, não pode o apelante ser onerado com a
imposição de pagamento de honorários de sucumbência,
bem como que seria necessária a dilação probatória
para o alcance da verdade real, motivo pelo qual deveria
ser determinada a instrução do processo com a sua
regular tramitação na primeira instância.
Recurso tempestivo e isento de
preparo, que fica recebido no duplo efeito legal.
Contrarrazões a fls. 127/133. A fls. 136/137 consta
decisão
monocrática
proferida

pelo
preclaro
Desembargador
Kioitsi
Chicuta
determinando
a
redistribuição do recurso em tela a uma das Câmaras da
Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal, em
vista da discussão em tela referir-se a ato
administrativo praticado pela COMTUR. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Deve ser mantida incólume a r.
sentença de primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000773-81.2019.8.26.0642 -Voto no - Ubatuba
5
2.
De início, impende registrar que o
apelante já retirou o veículo apreendido do pátio ao
qual este havia sido levado. Apesar de constar da
manifestação sobre a contestação acostada a fls.
104/111 que a retirada se deu mediante pagamento das
'despesas de estadia do pátio e remoção', não foi
juntado comprovante que respalde essa alegação do
autor. De todo modo, o pedido de reintegração de posse
está prejudicado.
2.1.
Vale registrar, ademais, que o
pedido de concessão de interdito proibitório formulado
pelo autor carece de fundamento, pois não há nos autos
elementos probatórios que sugiram agressão potencial à
posse do veículo exercida pelo apelante pela apelada, a
configurar ameaça de turbação.

3.
Por outro lado, os documentos
acostados pela requerida a fls. 84/98 permitem concluir
que o automóvel apreendido estava identificado como
sendo de turismo, com adesivos da empresa na qual o
autor era sócio, e que era conduzido por motorista da
referida empresa, bem como o documento de identificação
destinado à autorização de acesso ao Município de
Ubatuba, emitido e fiscalizado pela apelada, colocado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000773-81.2019.8.26.0642 -Voto no - Ubatuba
6
no vidro para-brisa do veículo. Este encontrava-se com a
senha de locomoção adulterada, motivos suficientes para
respaldar a regularidade da apreensão em tela; não se
vislumbra necessidade de dilação probatória como
pleiteia o apelante, irretorquível o julgamento
antecipado da lide promovido pelo r. magistrado que
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.
3.1.
De fato, não há falar em destinação
particular do veículo diante da farta documentação
acostada aos autos em sentido contrário.
4.
Quanto ao argumento ventilado pelo
apelante de que a causadora do ajuizamento da ação de
reintegração de posse foi a apelada por meio de
apreensão irregular do veículo, de maneira que deve ser
afastada a condenação do autor ao pagamento de
honorários de sucumbência, insta salientar que este não
comporta acolhimento.
4.1.
O apelante foi o responsável, com
sua conduta, por dar causa a apreensão realizada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000773-81.2019.8.26.0642 -Voto no - Ubatuba
7
requerida em conjunto com a Guarda Municipal, ao
utilizar-se de documento de identificação e senha
adulterada. Ademais, ajuizou ação de reintegração de
posse julgada improcedente, de modo que, sucumbente,
correta a condenação em honorários de sucumbência, como
lançada pela r. sentença.
4.2.
Poder de polícia de empresas
estatais sob a forma de sociedades de economia mista,
com fins públicos (não econômicos). Mais do que
possível; o Código Tributário Nacional explicita o que
vem a ser o 'poder de polícia', definição recepcionada
pela novel constituição, conforme segue:
“Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da
administração pública que, limitando ou disciplinando
direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a
abstenção de fato, em razão de interesse público concernente
à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina
da produção e do mercado, ao exercício de atividades
econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder
Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade
e aos direitos individuais ou coletivos.
Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de
polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos
limites da lei aplicável, com observância do processo legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000773-81.2019.8.26.0642 -Voto no - Ubatuba
8
e, tratando-se de atividade que a lei tenha como
discricionária, sem abuso ou desvio de poder.”
A norma faz referência à atividade
da 'Administração Pública', o que implica dizer que
tanto pode ser a administração direta ou a indireta (a
lei não distingue). Em princípio não há razão para
limitar a simples fiscalização de trânsito, que nada tem
em relação à segurança pública (esta sim de delegação
menos perceptível), e punição a infratores somente a
agentes da Administração Direta ou estes e autárquicos,
se tanto. Nesse sentido segue a doutrina de EDMIR NETTO
DE ARAÚJO:
“Discute-se ainda a possibilidade da atividade de polícia
administrativa ser delegada a particulares, legal ou
contratualmente, para evitar o dano social, como no caso de
aplicação de multas por agentes não funcionários públicos, ou
na constância de concessões de serviços públicos. No entanto,
o já transcrito art. 78 do CTN (Código Tributário Nacional)
que defini e Poder de Polícia como atividade da Administração
Pública, no parágrafo único considera regular seu exercício
quando desempenhado pelo órgão competente, nos limites da lei
aplicável (sem especificar sua natureza), o que parece
indicar que a expressão Administração Pública é utilizada em
sentido
genérico,
abrangendo
também
Administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000773-81.2019.8.26.0642 -Voto no - Ubatuba
9
descentralizada e concessionárias, obviamente “no limite da
lei aplicável”1.
A possibilidade de delegação do
poder de polícia vem assente na doutrina do mestre HELY
LOPES MEIRELLES, que bem distingue o poder de polícia
originário do poder de polícia delegado, nos seguintes
termos:
“Por fim, deve-se distinguir o poder de polícia originário do
poder de polícia delegado, pois que aquele nasce com a
entidade que o exerce e este provém de outra, através de
transferência legal. O poder de polícia originário é pleno no
seu exercício e consectário, ao passo que o delegado é
limitado aos termos da delegação e se caracteriza por atos de
execução. Por isso mesmo, no poder de polícia delegado não se
compreende a imposição de taxas, porque o poder de tributar é
intransferível da entidade estatal que o recebeu
constitucionalmente. Só esta pode taxar e transferir recursos
para o delegado realizar o policiamento que lhe foi
atribuído. Mas no poder de polícia delegado está implícita a
faculdade de aplicar sanções aos infratores, na forma
1 Araújo, Edmir Netto de. Curso de Direito Administrativo. Saraiva, 5a ed,
pág. 1.049.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000773-81.2019.8.26.0642 -Voto no - Ubatuba
10
regulamentar, pois que isto é atributo de seu exercício.”2
Artigo do Código de Trânsito
Brasileiro (artigo 280, §4.o), que prevê a imposição da
infração por empregado público, nunca foi declarado
inconstitucional no sistema concentrado (no C. STF) e,
se o MM. Juiz sentenciante, ou este Tribunal, entender
por não aplicá-lo, somente poderá fazê-lo se o
considerar revogado por norma superveniente (e indicar a
norma revogadora), ou se declará-lo inconstitucional no
sistema difuso, apontando a norma ou o princípio
constitucional violado, o que, também, à vista da
decisão monocrática, não houve, sob pena de violar a
Sumula Vinculante n.o 10 do C. STF: 'Viola a cláusula
de reserva de plenário (cf, artigo 97) a decisão de
órgão fracionário de tribunal que, embora não declare
expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo do poder público, afasta sua incidência,
no todo ou em parte'.
5.
Quanto ao pedido da apelada, por não
se vislumbrar a caracterização das circunstâncias
2 Meirelles, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 33a
ed., pág. 132.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000773-81.2019.8.26.0642 -Voto no - Ubatuba
11
elencadas no artigo 80, do Código de Processo Civil,
deixo de condenar a apelante em litigância de má-fé.
6.
Em vista do não provimento ao
recurso, majoro os honorários advocatícios a que
condenado a apelante a pagar em R$ 200,00, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015,
não se olvidando que ao requerente foram concedidas as
benesses da graça judiciária (fls. 59/60).
7.
Ante o exposto, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator